Tribunal: TJDFT
Processo: 0743624-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743624-52.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RODOLFO DOS SANTOS BORN, RODRIGO DOS SANTOS BORN, LARISSA DOS SANTOS BORN AGRAVADO: ANDREA DA SILVA OLIVEIRA DESPACHO Intimem-se os agravantes para que se manifestem sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela agravada, em razão da inovação recursal, arts. 10 e 933 do CPC. P. I. Brasília - DF, 10 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora